Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-68.2021.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se a parte autora/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões (ID 37417113). Após o decurso do prazo, realizada a devida certificação, à conclusão. Publique-se; intime-se. Brasília, de 20 de julho de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora